Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706290-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ALVES DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosângela Alves de Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 180822662 e 184657153 do processo n. 0711235-91.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, e acolheu a impugnação apresentada pelo executado, a fim de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55977264), a recorrente sustenta, em síntese, ser incabível a fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade no feito executivo em epígrafe. Alega que “o juízo fazendário inobservou que a incidência dos honorários sucumbenciais da impugnação se dá sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, qual seja, sob o excesso da execução reconhecido, de acordo com a ordem de preferência prevista no art. 85, § 3o, do CPC”. Aduz que, tratando-se de demanda em que o valor do excesso executivo é estimável, faz-se necessária a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, porquanto ser o proveito econômico do executado plenamente mensurável. Aponta que o Juízo a quo se equivocou ao utilizar o critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação da verba honorária, pois este somente poderia ser utilizado de forma subsidiária, isto é, quando for inestimável ou ínfimo o proveito econômico, o que não é o caso dos autos, haja vista ser ele superior a um salário-mínimo, a saber: R$1.914,02 (mil novecentos e quatorze reais e dois centavos). Menciona, ainda, que “afastar o critério da equidade não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois tais institutos apenas seriam aplicáveis quando o valor fixado destoa da razoabilidade, vindo a revelar-se exíguo ou exagerado, fato que não se verifica no presente caso”. Pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal (valor do excesso da execução). No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido ao ID 55977268. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Rosângela Alves de Paiva, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Em sua impugnação, o executado sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão individual veiculada pela exequente, e, no mérito, a existência de excesso de execução no montante de R$4.154,09 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e nove centavos). Ao se debruçar sobre a aludida impugnação, o magistrado de origem refutou a prejudicial de mérito da prescrição, bem como determinou a remessa dos autos para contadoria judicial para apuração do valor devido (decisão ao ID origem 149105598). Apresentados os cálculos pela contadoria judicial (ID origem 178188734), e diante da concordância das partes, o Juízo a quo homologou os cálculos no valor de R$60.726,21 (sessenta mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), bem como acolheu a impugnação apresentada pelo ente distrital para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. A propósito, veja-se o teor da r. decisão (ID origem 180822662), in verbis: (...) Vistos etc. Diante da concordância das partes (IDs 179677482 e 180631096), homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 178188734), no valor de R$ 60.726,21 (sessenta mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), atualizados até 14 de novembro de 2023, relativos ao crédito principal e custas processuais devidas nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso, o que faço com esteio nos artigos 85, §§ 1o e 2o e 86, do Código de Processo Civil. Deixo registrado que o excesso é de R$ 1.914,02 (um mil, novecentos e quatorze reais e dois centavos), sendo devidos honorários de R$ 191,40 (cento e noventa e um reais e quarenta centavos). Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o Distrito Federal ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte exequente. Assim sendo, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até o dia 14 de novembro de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ROSANGELA ALVES DE PAIVA, CPF n. 258.649.391-53, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 60.726,21 (sessenta mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), referente ao valor principal e às custas processuais. Desse valor haverá o decote da quantia de R$ 12.093,13 (doze mil e noventa e três reais e treze centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 6.046,57 (seis mil e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório expedido nos autos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (...) Opostos embargos de declaração pelo executado/agravado (ID origem 182116063), estes foram acolhidos, a fim de modificar o valor dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos, ad litteris: (...) Em atenção ao disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, entendo que o valor do excesso é irrisório e que, por isso, devem ser fixados por apreciação equitativa, como forma de remunerar adequadamente o trabalho realizado. Sendo assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os honorários advocatícios a serem pagos aos advogados do ente público em R$ 600,00 (seiscentos reais). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que estabeleço em R$ 600,00 (seiscentos reais). (...) Diante disso, a exequente, nas razões recursais, impugna o ato decisório, sustentando, em síntese, que a base de cálculo dos honorários em questão deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo executado (ou seja, o valor do excesso executivo), haja vista não ser irrisório ou inestimável. Nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. A despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, em uma análise superficial do feito de origem, própria desse momento processual, não se verifica literal afronta ao art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Ao revés, verifica-se ser necessário um exame aprofundado dos elementos de prova coligidos aos autos, bem como da jurisprudência aplicável à espécie, a fim de averiguar a possibilidade ou não de fixação da verba honorária por apreciação equitativa na espécie. Isso porque, no Tema Repetitivo n. 1.076, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que só é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Assim, em que pese a relevante argumentação formulada pela agravante, não se revela possível examinar a probabilidade de provimento do recurso nesse instante processual, porquanto a matéria nele versada é complexa, exigindo análise aprofundada dos elementos coligidos aos autos, o que não se coaduna com o juízo sumário inerente ao exame liminar. Ademais, não se vislumbra o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. In casu, não há notícia nos autos de que o Distrito Federal tenha sequer iniciado o procedimento de execução dos honorários advocatícios a que faz jus. Assim, haja vista a ausência de realização de atos de cobrança ou expropriação em desfavor da exequente, a decisão não representa risco de iminente prejuízo à agravante. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora